Tribunal: STF
Processo: RE 85049
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-11-30
Data de publicação: 1983-11-30

Ementa:
PROCESSUAL. EMBARGOS DE DIVERGENCIA.
I-PRAZO: INTIMAÇÃO, CONTAGEM.
II-DIVERGENCIA NÃO COMPROVADA.
1)-SE O ÓRGÃO OFICIAL QUE PUBLICOU O JULGAMENTO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO SOMENTE CIRCULOU NO DIA SEGUINTE, APENAS SE PODE
CONSIDERAR A INTIMAÇÃO COMO REALIZADA NO DIA DA CIRCULAÇÃO, E NÃO
ANTES, SOB PENA DE SUPRIMIR-SE UM DIA DO PRAZO RECURSAL E, ASSIM, A
CONTAGEM DESTE SÓ INICIA NO DIA SEGUINTE AO DA INTIMAÇÃO.
2)-SE OS DIVERSOS ACORDAOS TRAZIDOS A BALHA, PARA COMPROVAR A
DIVERGENCIA NÃO CONSEGUEM DEMONSTRA-LA, VERSANDO UNS, INCLUSIVE,
TEMA NÃO PREQUESTIONADO, OS EMBARGOS NÃO PODEM SER CONHECIDOS.